Tribunal: TJPA
Processo: 0811396-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811396-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALLAF GONÇALVES LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA.

VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, QUE FICA RESERVADO À SENTENÇA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

- A defesa suscitou constrangimento ilegal por violação à cadeia de custódia,

eis que a
“substância alegada como apreendida não apresentava lacre, pelo contrário, estava aberto e disponível à quem quisesse manusear. Assim, o material esteve/está acondicionado de forma a comprometer sua inviolabilidade e integridade.”,
tornando a prova ilícita e todas as derivadas também.

- Analisando acuradamente a documentação que instrui o presente
mandamus
, entendo que, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, de plano, há de se afastar a alegação de constrangimento ilegal.

- Com efeito, não restou sobejamente demonstrada a citada ilegalidade e, a meu ver, a suposta ausência de lacre do material é questão relativa à análise probatória direcionada ao mérito da ação penal. Assim sendo, diante da ausência de comprovação inconteste dos fatos aduzidos, inviável o reconhecimento do desvio procedimental alegado.

- Destarte, não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique, de logo, o aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

- De mais a mais, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
mandamus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo em sentença.

- Ademais, por ora, não restou demonstrado a prova do prejuízo à defesa a respaldar a decretação de nulidade.
Friso que a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a
“demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta”
(RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que não ocorreu
in casu
.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para declaração de nulidade de prova com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WALLAF GONÇALVES LOPES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista nos autos do processo nº 0800200-04.2021.8.14.0056.

O impetrante aduz que, segundo a denúncia, em 14/01/2021, por volta das 20h23, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão, a polícia militar adentrou no imóvel do paciente, apreendeu uma barra prensada de maconha, uma balança de precisão, duas facas, uma pedra de entorpecente e sacos plásticos.

Suscita
constrangimento ilegal por violação à cadeia de custódia,
eis que
“substância alegada como apreendida não apresentava lacre, pelo contrário, estava aberto e disponível à quem quisesse manusear. Assim, o material esteve/está acondicionado de forma a comprometer sua inviolabilidade e integridade.”,
tornando a prova ilícita e todas as derivadas também.

Por tais razões, requer
liminar
para
“para determinar a nulidade da prova anexada aos autos por não atenderam os requisitos de cadeia de custódia.”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para
sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-274.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 275-276 ID nº 6775917), as quais foram prestadas às fls. 283-286 (ID nº 6828801).

Indeferi a liminar
(fls. 287-289 ID nº 6830243).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 292-296 ID nº 7140707).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida.

A defesa suscitou
constrangimento ilegal por violação à cadeia de custódia,
eis que a
“substância alegada como apreendida não apresentava lacre, pelo contrário, estava aberto e disponível à quem quisesse manusear. Assim, o material esteve/está acondicionado de forma a comprometer sua inviolabilidade e integridade.”,
tornando a prova ilícita e todas as derivadas também.

Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Como se sabe, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Revela-se, assim, sobremaneira, matéria relacionada à eficácia da prova a ser analisada caso a caso, em especial, na sentença.

Analisando acuradamente a documentação que instrui o presente
mandamus
, entendo que, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, de plano, há de se afastar a alegação de constrangimento ilegal.

Com efeito, não restou sobejamente demonstrada a citada ilegalidade e, a meu ver, a suposta ausência de lacre do material é questão relativa à análise probatória direcionada ao mérito da ação penal. Assim sendo, diante da ausência de comprovação inconteste dos fatos aduzidos, inviável o reconhecimento do desvio procedimental alegado.

Destarte, não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique, de logo, o aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

De mais a mais, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
mandamus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo em sentença.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, o Tribunal a quo ponderou que
a análise da questão ventilada pela defesa depende de apreciação de elementos de prova, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não se presta ao estudo aprofundado de fatos e provas, limitando-se a situações em que se constata flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 153.823/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT.

1. As instâncias anteriores entenderam que não há falar em imprestabilidade do Parecer Técnico 110/2015/5CCR/MPF, sob o entendimento de que se investiga o delito previsto no art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistema de informações), o qual é crime formal, bastando que, ao menos uma vez, se pratique a conduta de inserir e/ou facilitar a inserção de dados falsos ou alterar e/ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

2. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a adulteração dos documentos, ou o prejuízo causado pela sua incompletude, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura o reconhecimento da alegada quebra da cadeia de custódia, embora essa compreensão não implique de logo o aval do STJ à validade e à eficácia probante do ao referido parecer, que deve ser avaliado com mais percuciência na sentença.

3. A mais disso, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarreta (ria) aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do mandamus, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação.

4. Agravo improvido.

(AgRg no RHC 145.671/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. PREMISSAS FÁTICAS NÃO ACOLHIDAS NO ACÓRDÃO DENEGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PLENO EXAURIMENTO DA QUESTÃO NO JUÍZO PROCESSANTE. TEMA NÃO REITERADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 665.120/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. COLETA DE PROVAS NO EXTERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESERVAÇÃO CRONOLÓGICA DA PROVA. HAVENDO DIVERGÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA, É INADEQUADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE O HABEAS CORPUS ESTABELECER, SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA, QUAL DAS VERSÕES CORRESPONDE AO OCORRIDO NO MUNDO DA VIDA. DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU E DAS VÍTIMAS AO ACERTAMENTO FÁTICO COMO ELEMENTO DO JUSTO PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1. A observância da cadeia de custódia de prova é imprescindível para que haja o respeito ao devido processo legal. Contudo, a alegação de quebra de referida documentação cronológica acompanhada de mais de uma versão dos eventos empíricos não pode ser reconhecida nos limites da ação de habeas corpus.

2. A busca do acertamento fático é elemento do justo processo penal.

É fundamental que haja, com o respeito aos direitos fundamentais do réu, de eventual vítima e da sociedade, a correspondência, ao menos aproximada, entre os fatos, tal como ocorreram, e aqueles descritos nos autos. E o campo para dirimir dúvidas é o juízo da causa, sob o contraditório judicial.

3. A divergência acerca do modo e local de obtenção da prova também inviabiliza, em habeas corpus, o debate sobre a necessidade de cooperação internacional.

4. Recurso ordinário não provido.

(RHC 104.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

(grifos meus)

Ademais, por ora, não restou demonstrado a prova do prejuízo à defesa a respaldar a decretação de nulidade.

No ponto, rememoro que o reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido.

Friso que a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a
“demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta”
(RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que não ocorreu
in casu
.

Destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As matérias alegadas pelo agravante não foram analisadas pelo acórdão proferido pelo STJ. Fato que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Isso porque o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes.
4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
Da mesma forma, “[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523/STF). 5. Não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal (HC 130.810-AgR, de minha relatoria). 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 187025 AC 0385691-85.2019.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

(grifos meus)

Assim,
"não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/12/2021